Tribunal: TJPA
Processo: 0801729-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801729-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUIZA LIMA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.

JUIZ QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO EQUIVOCADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO: I-

O art. 5
25 do Código de Processo Civil, dispõe do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que para tanto,

só se inicia após transcorridos os 15 dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523, mesmo que o depósito judicial seja feito antes disso
. II-
A determinação de intimação, no prazo de 15(quinze) dias, para pagamento da quantia foi publicada em 12.11.2019, tendo, portanto, seu término 03/12/2019, passando-se a contar daí o início do prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, seu início se daria em 04/12/2019, encerrando-se apenas

em 24/01/2020, tendo em vista a suspensão dos prazos em decorrência do recesso forense, bem como das férias coletivas dos advogados.
III-
A impugnação foi protocolada em 22/01/2020, portanto, dentro no prazo estabelecido pela legislação pátria, de modo que a considerar intempestiva traz riscos irremediáveis ao agravante, que se utilizou de tempo hábil para apresenta-la,
além do alto grau de irreversibilidade da medida deferida, com a liberação dos valores depositados pelo agravante para garantia do juízo.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BMG S/A, nos autos de cumprimento
de sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por LUIZA LIMA DE
ALMEIDA, em face do ora agravante.

Consta dos autos que a ação foi julgada procedente, tendo a autora da demanda originária
requerido o cumprimento de sentença, a qual considerada intempestiva, determinando-se assim a expedição de alvará para
levantamento do valor depositado a título de garantia do juízo, sendo esta a decisão agravada.

Sustenta o agravante que a decisão merece de imediato ser modificada, com atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, considerando equívoco do julgador ao considerar a impugnação
intempestiva, bem como o caráter de irreversibilidade da medida, caso cumprida a decisão
agravada.

Aduz que na data de 12/11/2019 fora intimado para promover o pagamento da quantia
exequenda, e que na data de 22/01/2020 apresentou, tempestivamente, impugnação ao
cumprimento de sentença, com a devida comprovação do depósito de R$ 41.053,21 a título de
garantia do juízo; que após a secretaria do juízo ter certificado equivocamente a intempestividade
da impugnação, o magistrado de piso proferiu a decisão ora agravada; que inexistiu a
intempestividade alegada,
levando em consideração que a intimação se deu em 12/11/2019, o
prazo para depósito voluntário iniciou em 13/11/2019, findando em 04/12/2019.

Assim, o
prazo para impugnação teve início em 05/12/2019 encontrando seu término em 24/01/2020
,
tudo considerando as suspensões de prazo decorrentes do recesso forense (20/12 a 06/01), e a
decorrente do art. 220 do CPC (07/01 a 20/01).

Desse modo, considerando o manifesto equívoco do magistrado de piso, requer a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, ao final seu total provimento, afastando a intempestividade da
impugnação ao cumprimento de sentença protocolada pelo agravant
e.

O efeito requerido foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento ao plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O magistrado singular considerou
intempestiva a impugnação ao cumprimento e sentença, determinando a expedição de alvará para
levantamento do valor depositado a título de garantia do juízo, tendo me vista certidão da secretaria que declarou referida intempestividade, eis que a parte foi intimada via DJE em 12/11/2019, apresentando sua peça em 21/01/2020, protocolando-a em 22/01/2020.

Analisando as documentações juntadas nos autos, observo que de fato houve equívoco do Juízo Singular ao considerar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos:

O art. 525 do Código de Processo Civil, dispõe do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que para tanto,

só se inicia após transcorridos os 15 dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523, mesmo que o depósito judicial seja feito antes disso.

No caso dos autos, a determinação de intimação, no prazo de 15(quinze) dias, para pagamento da quantia foi publicada em 12.11.2019, tendo, portanto, seu término 03/12/2019, passando-se a contar daí o início do prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, seu início se daria em 04/12/2019, encerrando-se apenas

em 23/01/2020, tendo em vista a suspensão dos prazos em decorrência dos feriados, recesso forense, bem como das férias coletivas dos advogados.

Com efeito, referida impugnação foi protocolada em 22/01/2020, portanto, dentro no prazo estabelecido pela legislação pátria, de modo que a considerar intempestiva traz riscos irremediáveis ao agravante, que se utilizou de tempo hábil para apresenta-la, além do alto grau de irreversibilidade da medida deferida, com a liberação dos valores depositados pelo agravante para garantia do juízo.

Por todo o exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2022